Tribunal: TJDFT
Processo: 0714625-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714625-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERLUCIA ALVES DE LIMA AGRAVADO: GUSTAVO MENESES DE PAULO, BRENDA GUIMARAES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GERLUCIA ALVES DE LIMA (demandante), tendo por objeto decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado em desfavor de GUSTAVO MENESES DE PAULO, BRENDA GUIMARAES DE SOUZA, processo n. 0714009-18.2018.8.07.0003, na qual, assim decidiu (ID 154345188 – da origem): “Nada a prover quanto à petição de ID 153722381, uma vez que a intimação acerca da penhora do veículo de placa JGR0199 foi realizada por meio de publicação, pois a parte executada tem advogado constituído no feito. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a exequente informar novo endereço onde o bem possa ser encontrado, devendo comprovar efetivamente a sua localização, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo, sob pena de desconstituição da penhora.” Inconformada, a demandante recorre. Aduz que “O agravante juntou petição de continuidade do cumprimento de sentença, pedindo que deixasse a penhora no veículo do executado, mesmo o veículo não tendo sido encontrado no endereço do executado, por ter mudado sem informar ao juízo, qualificando a ocultação do bem para não cumprir decisão judicial do pagamento devido.” Defende que o veículo fique penhorado, independentemente de ser ou não encontrado. Pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, de modo a manter a penhora realizada, mesmo não tendo sido encontrado o veículo no local indicado pelo agravante. Dispensado o recolhimento de preparo, pois parte beneficiária pela gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Como relatado, a controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisado o pedido liminar à luz do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo uma análise superficial, a apropriada para o deslinde da liminar, verifico que, em tese, muito embora a efetividade da penhora de um bem móvel pressuponha à sua localização, por outro lado, tenho que, neste particular, a penhora incidente sobre veículo automotor importa ainda em restrição de transferência e circulação (RENAJUD), justamente, por ser ferramenta voltada a constrição patrimonial. Também não se pode olvidar que a eg. Terceira Turma do col. Superior Tribunal de Justiça considerou cabível a penhora de veículo não localizado, desde que seja apresentada certidão capaz de comprovar a sua existência (Recurso Especial no 2.016.739 - PR). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 845, § 1o, DO CPC/15. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE EXISTÊNCIA. PENHORA POR TERMO NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA EFETUAR A CONSTRIÇÃO. EFEITOS PROCESSUAIS DA PENHORA IMEDIATOS. PREFERÊNCIA. SATISFAÇÃO DO EXEQUENTE. PREQUESTIONAMENTO. DEMAIS DISPOSITIVOS. NÃO VERIFICADO. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 14/10/1998, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 4/2/2020 e concluso ao gabinete em 22/8/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir se a lavratura do termo de penhora de veículo automotor deve ser condicionada à sua localização, ainda que apresentada certidão de sua existência, nos termos do art. 845, §1o, do CPC/15. 3. Dispõe o art. 839 do CPC/15 que a penhora considerar-se-á feita mediante a apreensão e o depósito dos bens, lavrando-se um só auto se as diligências forem concluídas no mesmo dia. A regra, portanto, é que a penhora se concretiza por meio dos atos de individualização e apreensão do bem que, posteriormente, será depositado. 4. Não obstante, o Código de Processo Civil apresenta exceções à necessária apreensão do bem para a formalização da penhora: é o que prevê o CPC/15 acerca da penhora de dinheiro (art. 854), de bem imóvel e de veículo automotor (art. 845, §1o). 5. Por força do art. 845, §1o, do CPC/15, independentemente do local em que estiverem situados os bens, a penhora será realizada por termo nos autos quando se tratar de veículo automotor e for apresentada certidão que ateste a sua existência. 6. Quando requerida a penhora de veículo automotor por interesse do exequente, dispensa-se a efetiva localização do bem para a lavratura do termo de penhora nos autos, bastando, para tanto, que seja apresentada certidão que ateste a sua existência, nos termos do art. 845, §1o, do CPC/15.7. Entendimento que privilegia os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como assegura a produção imediata dos efeitos processuais decorrentes da penhora, como a garantia do direito de preferência (art. 797, caput, CPC/15), e reduz os riscos de ocultação de bens quando verificado hiato entre a lavratura do termo nos autos, a apreensão e a posterior entrega ao depositário. 8. Hipótese em que o acórdão recorrido condicionou a penhora de veículo automotor dos recorridos/executados à localização do referido bem, sob o fundamento de que a penhora de bens móveis pressupõe a imediata apreensão e a transferência de sua posse para o depositário. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para afastar a localização do veículo automotor como requisito indispensável à penhora, desde que sejam apresentadas as certidões do bem, na forma do art. 845, §1o, do CPC/15. (STJ. RECURSO ESPECIAL No 2.016.739 - PR. TERCEIRA TURMA. Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI. JULGADO: 29/11/2022 (g.n.) Desse modo, a despeito de uma melhor análise pelo eg. Colegiado quanto a essencialidade ou não da localização do veículo para fins de efetividade da penhora, entendo que, nesta prelibação sumária, é prudente conceder o efeito suspensivo pleiteado, mantendo-se a penhora, ao menos até o julgamento do presente recurso, o que faço para afastar eventual risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para sobrestar a r. decisão agravada, mantendo-se a penhora, até o julgamento do presente recurso. Desde logo, ressalto que, em prestígio a celeridade e efetividade das decisões judiciais, a presente liminar não impede que o processo de origem prossiga com outras diligências que se façam necessárias. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados para contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator